Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA. O demandante pretende desconstituir a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro (proc. No 0705777-65.2019.8.07.00080, cujo objeto foi a manutenção na posse de imóvel (ID 22644792 – PÁGS. 91/94). Afirmou que sua aquisição foi de boa-fé, representada por cessão de direitos e com registro em cartório. Entretanto, foi determinada a imissão da ré na posse, mas ela não seria proprietária e jamais ocupou o terreno. A presente ação rescisória está fundamentada na incompetência absoluta do prolator da sentença e erro de fato, conforme previsão no art. 966, II e § 1o, do Código de Processo Civil. Foi facultada a emenda à inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 968 todos do Código de Processo Civil (ID 22990297). O autor manifestou-se nos autos (ID 23790617). É o breve relatório. DECIDO. Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Diante desse preceito processual, fica vedado qualquer tipo de inovação argumentativa no feito rescisório e que poderia ter sido feita no processo originário. Isto porque não se admite que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso ou defesa não apresentada. No caso dos autos, a pretensão formulada na demanda de origem limitou-se à “manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas” sobre imóvel (autos n. 0705777-65.2019.8.07.0008, ID 22644792 - Pág. 8). Contudo, mesmo conferida a oportunidade de emenda, o requerente insistiu na rescisão da sentença “a fim de jugar improcedente todo o pedido da Requerida Rescidenda” (ID 23790617 - Pág. 13). A inovação reiterada na emenda constitui matéria estranha à lide original, porque nos embargos de terceiro a pretensão limitou-se à posse do demandante e suspensão das medidas constritivas, o que obsta o processamento do feito. No particular, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescidenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória” (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere à matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR 6.104/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 22/11/2018) A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica no seu indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. De mais a mais, o próprio demandante endereçou os embargos de terceiro ao juízo que agora aponta como incompetente. Ocorre que, na época, observou-se o disposto no artigo 676 do diploma processual civil (ID 22644792 - Págs. 5/8). Por conseguinte, nem mesmo sob a ótica da suposta nulidade absoluta do processo seria possível a análise da pretensão rescisória, porque "a competência para julgamento dos embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art.1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável" (CC 142.849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017, DJe 11/4/2017). Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46